Tribunal: TRF3
Processo: 5006391-65.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: . Portanto, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
314/549)

5006391-65.2022.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006391-65.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ALMEIDA DA GUARDA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA MOREIRA PRADO - SP338591-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. RESPONSÁVEL TÉCNICO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia impugna a validade formal dos PPPs quanto à responsabilidade técnica em período antigo e a metodologia de aferição de ruído (NEN) em período recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a validade formal do PPP para comprovação da atividade especial em período anterior a 1995, ante a impugnação da autarquia quanto à regularidade da indicação do responsável técnico pelos registros ambientais; (ii) se a falta de menção expressa à metodologia Nível de Exposição Normalizado (NEN) impede o enquadramento por ruído após o Decreto no 4.882/03; e (iii) o cabimento de exigências administrativas (autodeclaração) na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao período anterior à Lei no 9.528/97, o PPP apresentado encontra-se devidamente assinado pelo representante legal e identifica o profissional responsável pelos registros ambientais, cumprindo os requisitos formais.

4. Quanto à metodologia de aferição do ruído após o Decreto no 4.882/03, não se afasta a especialidade pela simples ausência da sigla "NEN", desde que o laudo ou formulário indique técnica adequada (dosimetria) e comprove habitualidade e permanência da exposição acima dos limites de tolerância. O formalismo excessivo não deve se sobrepor à proteção social quando demonstrada a nocividade.

5. A exigência de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios (Portaria no 450/2020) é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença ou administrativa, não sendo cabível sua discussão na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A assinatura do representante legal da empresa no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para validar as informações prestadas, presumindo-se sua veracidade, especialmente quando o documento identifica o profissional responsável pelos registros ambientais da época 2. A indicação da técnica de dosimetria no PPP é suficiente para comprovar a exposição ao ruído durante a jornada de trabalho, dispensando a menção expressa ao NEN quando os níveis aferidos superam os limites de tolerância."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/95; Lei no 9.528/97; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 4.882/03; CPC, art. 85, § 11 e art. 496. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1083; CRPS, Enunciado no 13.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006391-65.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA MOREIRA PRADO - SP338591-A

APELADO: JOSE ALMEIDA DA GUARDA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (ID 278484053) que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 01/09/1989 a 27/05/1991, 14/06/1999 a 15/10/2002 e 01/04/2011 a 31/03/2012. Em consequência, o juízo de origem condenou a Autarquia Federal a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 189.851.291-1), com termo inicial na data do requerimento administrativo (DER 03/10/2018).

Em suas razões recursais (ID 278484055), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de conhecimento da remessa necessária, alegando tratar-se de sentença ilíquida. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade do período de 01/09/1989 a 27/05/1991, apontando a ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP. Quanto ao período de 01/04/2011 a 31/03/2012, argumenta que a metodologia de aferição do ruído informada não atende aos requisitos do Decreto no 4.882/03 e da NHO-01 da FUNDACENTRO, ante a ausência do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Por fim, pugna pela observância da Súmula 111 do STJ e pela isenção de custas processuais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 278484058), defendendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Após, os autos subiram conclusos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida já determinou expressamente a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, bem como reconheceu a isenção de custas processuais em favor da Autarquia, ressalvando apenas o reembolso das despesas comprovadas.

Portanto, falece ao INSS interesse recursal nestes pontos específicos. Conheço parcialmente da apelação, apenas quanto aos demais tópicos impugnados.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, a sentença não foi submetida ao reexame necessário pelo juízo de origem. Ainda que ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de benefício previdenciário a partir de 2018) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, rejeito o pedido de conhecimento da remessa necessária formulado pelo INSS.

Da Prescrição Quinquenal

Ajuizada a presente ação em 2022 e fixada a Data de Início do Benefício (DIB) em 03/10/2018, observa-se que não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos entre o termo inicial dos efeitos financeiros e a propositura da demanda.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição, uma vez que não há parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Do Mérito

A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento da atividade especial nos períodos impugnados pelo INSS e à consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A Constituição Federal assegura a aposentadoria especial aos trabalhadores que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 201, § 1o). A caracterização e a comprovação do tempo de serviço especial obedecem ao disposto na legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até o advento da Lei no 9.032/95, bastava que a atividade estivesse enquadrada nas categorias profissionais previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79. Após essa data, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, de modo habitual e permanente, por meio de formulários específicos e, posteriormente, laudo técnico.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo art. 58, § 4o, da Lei 8.213/91, é documento histórico-laboral que reúne dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, sendo suficiente para a comprovação da especialidade, desde que devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa.

Passo à análise dos períodos impugnados.

1. Período de 01/09/1989 a 27/05/1991 - Tower Automotive do Brasil S/A

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade neste interregno, alegando vício formal no PPP pela ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais.

Ocorre que, para períodos anteriores à Lei no 9.528/97, a exigência de laudo técnico (LTCAT) e, consequentemente, a indicação de responsável técnico habilitado (médico do trabalho ou engenheiro de segurança) no formulário, não era absoluta, exceto para o agente ruído em situações específicas de dúvida.

No caso dos autos, o PPP apresentado (ID 278483868 e 278484037) encontra-se devidamente assinado pelo representante legal da empresa e indica a exposição a fatores de risco de forma clara. Ademais, o PPP também indica o responsável pelos registros ambientais do período, informando o respectivo NIT e registro de conselho de classe, e, não havendo argumentos para derruir a expertise do profissional responsável pelo período em comento, sem razão a autarquia.

Quanto às condições laborais, o formulário atesta que o autor desempenhou a função de ajudante geral/pintor em empresa automotiva exposto de modo habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis de 89 a 90 dB(A). Tal intensidade supera o limite de tolerância de 80 dB(A) vigente à época, permitindo o enquadramento da atividade como especial sob a égide do código 1.1.6 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64.

Ademais, tratando-se de período anterior a 28/04/1995, a atividade do autor poderia ser enquadrada inclusive por categoria profissional, o que reforça a desnecessidade de rigor excessivo quanto à forma do preenchimento do PPP em relação à responsabilidade técnica.

Portanto, mantenho o reconhecimento da atividade especial neste período.

2. Período de 01/04/2011 a 31/03/2012 - Roll For Comércio e Indústria de Peças Ltda

Observo que a sentença reconheceu a especialidade do período de 14/06/1999 a 15/10/2002 laborado na empresa Roll For por exposição a agentes nocivos e que o INSS, em suas razões de apelação, não impugnou especificamente este capítulo do julgado. Não havendo insurgência recursal da Autarquia quanto a este período, operou-se a preclusão consumativa, razão pela qual mantenho inalterado o enquadramento, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

No que se refere ao período de 01/04/2011 a 31/03/2012, a autarquia impugna este intervalo argumentando que a metodologia de aferição do ruído não observa o Nível de Exposição Normalizado (NEN), exigido pelo Decreto no 4.882/03.

O PPP acostado aos autos informa a exposição a ruído de 86,6 dB(A), nível superior ao limite de tolerância vigente (85 dB). No campo referente à técnica utilizada, consta a indicação de "Dosimetria" ou referência à NHO-01 (Id. 278483982, p. 18/21).

Não se impõe o afastamento da especialidade pela simples ausência da sigla "NEN" no formulário, desde que comprovada a habitualidade e a permanência da exposição acima dos limites legais. A indicação da técnica de dosimetria no PPP é suficiente para demonstrar que a aferição considerou a exposição durante a jornada de trabalho.

Exigir a menção expressa ao cálculo do NEN, quando o documento já aponta níveis médios ou dosimetrias superiores ao limite de tolerância, constitui formalismo excessivo que não se coaduna com o caráter protetivo da norma previdenciária. O nível de 86,6 dB(A) é inequivocamente nocivo à saúde do trabalhador, permitindo o enquadramento.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período, bem como os valores recebidos a título de antecipação de tutela, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dos Honorários Advocatícios

Considerando o desprovimento do recurso do INSS, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a base de cálculo estabelecida na origem.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão apreciou as matérias debatidas à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados, em especial os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e o Decreto no 3.048/99. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida pelo órgão julgador. Portanto, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. RESPONSÁVEL TÉCNICO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia impugna a validade formal dos PPPs quanto à responsabilidade técnica em período antigo e a metodologia de aferição de ruído (NEN) em período recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a validade formal do PPP para comprovação da atividade especial em período anterior a 1995, ante a impugnação da autarquia quanto à regularidade da indicação do responsável técnico pelos registros ambientais; (ii) se a falta de menção expressa à metodologia Nível de Exposição Normalizado (NEN) impede o enquadramento por ruído após o Decreto no 4.882/03; e (iii) o cabimento de exigências administrativas (autodeclaração) na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao período anterior à Lei no 9.528/97, o PPP apresentado encontra-se devidamente assinado pelo representante legal e identifica o profissional responsável pelos registros ambientais, cumprindo os requisitos formais.

4. Quanto à metodologia de aferição do ruído após o Decreto no 4.882/03, não se afasta a especialidade pela simples ausência da sigla "NEN", desde que o laudo ou formulário indique técnica adequada (dosimetria) e comprove habitualidade e permanência da exposição acima dos limites de tolerância. O formalismo excessivo não deve se sobrepor à proteção social quando demonstrada a nocividade.

5. A exigência de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios (Portaria no 450/2020) é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença ou administrativa, não sendo cabível sua discussão na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A assinatura do representante legal da empresa no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para validar as informações prestadas, presumindo-se sua veracidade, especialmente quando o documento identifica o profissional responsável pelos registros ambientais da época 2. A indicação da técnica de dosimetria no PPP é suficiente para comprovar a exposição ao ruído durante a jornada de trabalho, dispensando a menção expressa ao NEN quando os níveis aferidos superam os limites de tolerância."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/95; Lei no 9.528/97; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 4.882/03; CPC, art. 85, § 11 e art. 496. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1083; CRPS, Enunciado no 13.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão